Tribunal: TJES
Processo: 5029122-97.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029122-97.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros
RECORRIDO: DAVID EFFGEN
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE CNH. NARRA A PARTE AUTORA QUE TEVE CONTRA SI ABERTO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A SUSPENSÃO DE SUA CNH. DEFENDE, PORÉM, QUE NUNCA FOI COMUNICADO DE QUALQUER DECISÃO ATÉ RENOVAR SUA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, OCASIÃO EM QUE VEIO A SABER DE UMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 88083420, EM 15 DE MAIO DE 2020. REQUER SEJA DECLARADA A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A PARTE REQUERIDA É REVEL, CONFORME CERTIFICADO PELA SERVENTIA DO JUÍZO DE ORIGEM, EIS QUE NÃO APRESENTADA CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. ADEQUADA A SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POIS, APESAR DE NELE CONSTAR O NÚMERO DE RASTREAMENTO DAS CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS AO AUTOR, O RÉU NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DA CIENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA QUANTO À SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E DEMAIS PENALIDADES. NÃO FORAM JUNTADOS AOS PRESENTES AUTOS OS AVISOS DE RECEBIMENTO OU RASTREAMENTOS QUE APONTEM A ENTREGA DAS NOTIFICAÇÕES, DE SORTE QUE NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR QUE HOUVE EFETIVA ENTREGA AO AUTOR. O CTB, EM SEU ART. 282, § 1º, APONTA AS HIPÓTESES EM QUE A NOTIFICAÇÃO É TIDA COMO VÁLIDA, AINDA QUE NÃO ENTREGUE AO DESTINATÁRIO. ASSIM, É IMPRESCINDÍVEL VERIFICAR O RESULTADO DAS TENTATIVAS DE ENTREGA PARA CONSIDERAR QUE A NOTIFICAÇÃO EFETIVAMENTE É VÁLIDA. EM CASO ANÁLOGO, ASSIM DECIDIU O TJES: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DA CNH - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AR DEVOLVIDO MOTIVO ‘NÃO PROCURADO’ – ENDEREÇO CORRETO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL - RECURSO PROVIDO.
1 - Segundo a Resolução nº 182⁄2005 do Contran, a penalidade de suspensão do direito de dirigir somente poderá ser aplicada após a instauração de processo administrativo (art. 8º).

2 - Prevê o art. 10 da citada resolução, instaurado o processo, deverá ser expedida notificação ao infrator através de remessa postal ou meio tecnológico hábil, dando ciência da instauração bem como do término do prazo para apresentação da defesa.
3 - A legislação prevê ainda que, esgotados todos os meios previstos para a notificação, esta será realizada pela via editalícia. 4 - Com a impossibilidade da notificação pelos Correios, cabia à administração, a teor do art. art. 10, §2º, c⁄c art. 17, da Resolução nº 182⁄2005 Contran, dar ciência ao agravante por meio de Edital.
5 - Recurso provido, determinando a suspensão da penalidade aplicada a agravante em decorrência dos Autos de Infração nº LV28476004 e nº LV28476002. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048159001998, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2015, Data da Publicação no Diário: 01/09/2015)
”.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15. SEM CUSTAS PROCESSUAIS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)